Tribunal: TJDFT
Processo: 0703645-53.2024.8.07.0010
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEM INEXISTENTE. COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS INVIÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença do Juizado de Violência Doméstica de Santa Maria/DF, que o condenou, pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei 11.340/2006, à pena de 5 meses e 18 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, por descumprimento de medidas protetivas de urgência deferidas em favor de sua ex-companheira. A Defesa pleiteia: (i) fixação da pena-base no mínimo legal, sustentando bis in idem; (ii) compensação integral entre confissão e reincidência; (iii) fixação do regime aberto; e (iv) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve bis in idem na valoração dos antecedentes e da reincidência; (ii) verificar se a compensação entre confissão espontânea e reincidência deve ser aplicada; (iii) estabelecer se o regime inicial semiaberto é proporcional para pena inferior a seis meses; e (iv) determinar se é possível substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há bis in idem, pois condenações distintas foram utilizadas: uma para valorar negativamente os antecedentes e outra para caracterizar a reincidência.
4. A compensação integral entre a confissão espontânea e a reincidência já foi corretamente aplicada pelo juízo sentenciante, em conformidade com a tese fixada pelo STJ no Tema 585.
5. Na espécie, o regime inicial semiaberto justifica-se em razão da reincidência e dos maus antecedentes do réu, sendo o regime aberto insuficiente para atender às finalidades da pena.
6. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável, diante da reincidência e dos maus antecedentes, que afastam os requisitos do art. 44 do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESES
1. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.
Teses de julgamento:
2. Não há bis in idem quando condenações distintas são consideradas para valorar antecedentes e caracterizar reincidência.
3. A confissão espontânea pode ser compensada integralmente com a reincidência, conforme entendimento do STJ (Tema 585).
4. O regime semiaberto pode ser fixado para pena inferior a seis meses diante de maus antecedentes e reincidência, face a necessidade de efetividade da sanção.
5. A reincidência e os maus antecedentes inviabilizam a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.340/2006, arts. 5o, 7o e 24-A; CP, arts. 33, §3o, 44 e 77.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 585 – REsp 1.341.370/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 3a Seção, j. 10.04.2013.